Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-24.2025.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. SUBSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime do art. 157, § 2o, VII, do Código Pena. A Defesa requer absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e, ainda, a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca; e (ii) estabelecer se a prisão preventiva deve ser revogada diante da fixação do regime inicial semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria do roubo majorado se comprova pela confissão do réu, reforçada pelos depoimentos coerentes da vítima e de testemunhas, que descrevem a grave ameaça exercida com faca e reconhecem o acusado como autor do fato.
4. A tese absolutória não prevalece porque o conjunto probatório é harmônico, suficiente e juridicamente idôneo para sustentar o decreto condenatório.
5. A dosimetria observa corretamente as fases do art. 68 do Código Penal, com pena-base no mínimo legal; manutenção da pena intermediária à luz da Súmula 231/STJ; e aumento de 1/3 pela majorante do emprego de arma branca, resultando na pena definitiva aplicada.
6. A manutenção do regime inicial semiaberto está adequada ao quantum de pena e às circunstâncias judiciais favoráveis.
7. A prisão preventiva subsiste porque a condenação veio acompanhada da recomendação de manutenção da custódia, sendo a detração matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A confissão do acusado, quando corroborada por depoimentos harmônicos e provas materiais, é suficiente para sustentar condenação por roubo majorado.
2. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo quando fixado regime inicial mais brando, quando houver recomendação judicial expressa e persistirem seus fundamentos legais.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, VII; CP, art. 59; CPP, art. 386, VII. Súmula 231/STJ.